Tribunal: TJES
Processo: 0000904-56.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000904-56.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUANISIO JOANESIO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000904-56.2022.8.08.0032

APELANTE: JUANÍSIO JOANÉSIO DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVAS HARMÔNICAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Juanísio Joanésio dos Reis contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), fixando a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo crime de resistência encontra respaldo nas provas dos autos; (ii) analisar eventual excesso na fixação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais negativadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de resistência restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais envolvidos, os quais relataram que o acusado se utilizou de grave ameaça, portando um facão e, posteriormente, uma arma de fogo, para resistir ao cumprimento de mandado de prisão. A jurisprudência reconhece a credibilidade da palavra dos policiais quando em harmonia com os demais elementos dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma; TJES, Apelação Criminal nº 038200014892).

Pequenas divergências entre os relatos policiais não prejudicam a credibilidade dos depoimentos, considerando a dinâmica dos fatos e o decurso de tempo entre o evento e as audiências judiciais.

A defesa não apresentou elementos capazes de desconstituir a robustez das provas, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável quanto à prática do crime de resistência.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, fundamentada em elementos concretos, tais como a elevada reprovabilidade da conduta, por expor a risco a integridade dos policiais, de familiares e do próprio réu, bem como pelas circunstâncias do delito, envolvendo o uso de arma branca e arma de fogo.

No tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo, as circunstâncias judiciais também foram adequadamente valoradas, com reconhecimento da atenuante da confissão, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A soma das penas, portanto, permanece proporcional, totalizando 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Por fim, a análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de resistência.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos concretos, especialmente quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

A competência para análise de pedidos de justiça gratuita na fase de execução penal é do juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 329; Lei nº 10.826/03, art. 12; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000904-56.2022.8.08.0032

APELANTE: JUANÍSIO JOANÉSIO DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JUANÍSIO JOANÉSIO DOS REIS

em face da r. Sentença (
Id.
104
04080
)
, proferida
pelo
Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (id. 10637432), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, e art. 12, da Lei n° 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 10637584), a defesa do apelante sustentou, em síntese, a ausência de provas para a condenação pelo crime de resistência, apontando contradições nos depoimentos das testemunhas. Requereu a absolvição em relação ao referido delito e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, bem como a concessão da gratuidade em relação às custas processuais.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id.
10637586
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o p
arecer
ministerial
(Id.
1
1078968
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que,
e
m 10 de novembro de 2022, na Comarca de Mimoso do Sul/ES, Juanísio Joanésio dos Reis foi acusado de resistir ao cumprimento de um mandado de prisão preventiva, expedido em processo relacionado a crimes anteriores,
bem como de manter sob sua guarda arma de fogo municiada.

Narra-se que,
ao ser abordado pelos policiais,
o apelante,
portando um facão, intimidou os agentes e se recusou a se entregar, afirmando que, se necessário, mataria qualquer um que tentasse prendê-lo. Posteriormente, ele teria se trancado em um cômodo da casa e manuseado uma arma de fogo. Os policiais, temendo a possibilidade de agressão iminente, reagiram com um disparo, ao que Juanísio, em seguida, atirou contra si próprio. Durante a diligência, foram apreendidas uma espingarda e munições na residência do acusado.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do
s crime s de resistência e de po sse
de arma
de fogo
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

A defesa postula absolvição, apenas quanto ao crime do art. 329 do Código Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação, apontando contradições entre os depoimentos policiais (momento de uso da arma, detalhes da resistência), bem como que não houve violência ou ameaça direta, sendo que a autolesão não caracterizaria o tipo penal.

Após detida análise dos autos, observo que a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado nº 49364072 (id. 10637400, vol. 01, parte 01, pp. 13/18) e pelos Autos de Apreensão (id. 10637400, vol. 01, parte 01, pp. 39), no qual constaram a apreensão de uma faca, de um facão e de uma arma de fogo municiada, bem como pela prova oral produzida.

A respeito da autoria delitiva, as provas colhidas não deixam dúvidas de que o acusado se utilizou de grave ameaça para opor-se à execução do ato legal, configurando o crime de resistência.

Os policiais civis foram uníssonos em apontar que o réu apresentou conduta ameaçadora para evitar o cumprimento do mandado de prisão.

Nesse sentido, o PCES Jonathan de Souza da Silva, na esfera policial (id. 10637400, vol. 01, parte 01, pp. 19/20) afirmou que, após darem voz de prisão ao réu, este portava um facão na cintura e sacou-o, “
para tentar intimidar os policiais presentes, dizendo que ‘não iria se entregar e que se fosse preciso mataria qualquer um”,
tendo em seguida corrido para dentro de casa e se trancado em um quarto, instante em que o policial visualizou o réu empunhar uma arma, razão pela qual, efetuou um único disparo para repelir a injusta agressão. O réu então, se refugiou novamente no quarto e atentou contra sua vida com sua espingarda.

Em juízo, o policial confirmou que
“
que Juanísio saiu do quarto com a arma na mão; que o depoente desferiu um disparo e Juanísio retornou para o quarto”,
bem como informou
“que quando a viatura chegou o acusado segurou o facão impedindo que os policiais o prendessem”
.

E ainda, em contraditório judicial, o PC Marcos Ribeiro declarou que
“
se sentiu ameaçado porque o acusado estava com uma arma de fogo em mãos e resistindo a prisão; que a arma de fogo estava com o acusado no momento que chegaram;
(...)
que Juanísio dizia a todo tempo que não se entregaria, tanto que efetuou um disparo contra si
(...)
”.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Além disso, aponto ser comum a existência de pequenas divergências nas declarações de policiais na esfera policial e em juízo, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e da audiência, e, ainda, considerando que atuam em incontáveis investigações e diligências, dificultando que se recordem de pequenos detalhes dos fatos.

De qualquer modo, importante observar que os policiais ouvidos observaram os fatos de pontos diversos, eis que o PC Jonathan estava na frente da casa, enquanto o PC Marcos Ribeiro ficou na parte de trás.

Tal condição justifica a existência de diferenças em seus relatos, porém, a coerência de seus relatos são suficientes a corroborar a conclusão sentencial de que resistiu à prisão, na medida em que o réu manuseou um facão e, posteriormente, uma arma de fogo, o que levou os policiais a adotar medidas defensivas, incluindo um disparo após visualizarem o réu municiando a arma. Em sequência, o acusado trancou-se em um cômodo e efetuou um disparo contra si mesmo, resultando em autolesão.

A versão do réu e de seu filho é de que o apelante estava sentado na varanda e quando a polícia chegou, imediatamente entrou para casa e se trancou em seu quarto, atentando contra sua vida.

Todavia, mostra-se incoerente e insuficiente para afastar o relato dos policiais, pois, a par de negarem a ameaça, não justificaram a apreensão do facão e a necessidade do militar ter realizado um disparo antes do réu atentar contra sua vida.

Portanto, as provas são irrefutáveis, e a versão d
efensiva
é incapaz de induzir dúvida, motivo pelo qual entendo
não prosperar o pleito absolutório.

Prossigo com a análise das pretensões defensivas referentes à dosimetria.

No que tange ao crime de resistência, na 1ª fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 09 (nove) meses de detenção, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A respeito da culpabilidade, o magistrado fundamentou com elementos concretos dos autos que “
o réu demonstrou elevado grau de reprovabilidade tendo em vista que expôs a perigo policiais responsáveis pela diligência, a própria vida e a vida de familiares que estavam no interior da residência”
, o que de fato evidencia uma maior reprovabilidade de sua conduta.

Ora, vários policiais e familiares do réu estavam presentes no local, tendo ele não apenas ameaçado os policiais, resistindo à prisão, com a arma branca que portava, mas, ainda, municiou-se de uma arma de fogo, sendo necessário que um dos policiais efetuasse um disparo para repelir a iminência de agressão do réu.

Verifico, ainda, que as circunstâncias do crime também foram adequadamente negativadas, considerando que o réu
utilizou-se de dois instrumentos para resistir à prisão, uma arma branca e uma arma de fogo.

Assim, cumpre manter a pena-base fixada, a qual tornou-se definitiva, eis que ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena.

Com relação ao crime de posse de arma de fogo, negativados os mesmos vetores do art. 59 do CPB, com a devida fundamentação, baseada em elementos concretos dos autos, aptos a justificar a desvaloração da culpabilidade (
“
o réu demonstrou elevado grau de reprovabilidade tendo em vista que expôs a risco a perigo policiais responsáveis pela diligência, a própria vida e a vida de familiares que estavam no interior da residência”
) e as circunstâncias do crime (
“
o réu utilizou do artefato e efetuou disparo de arma de fogo no interior da residência, atentando contra a própria vida”
). A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão, reduziu-se a pena em 6 (seis) meses de detenção.

Assim, cumpre manter a pena definitiva fixada de modo razoável e proporcional para o crime de posse de arma em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Mantidas as duas condenações e as penas fixadas pelo juízo
a quo, chega-se ao total
de
0
1
(
um
) ano e
09
(
nove
) meses de
detenção
e
40
(
quarenta
) dias-multa
.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)